Tribunal: TCU
Processo: 017.033/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4312/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.033/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - Me (02.437.404/0001-72); Cláudia Regina Silva Macêdo (XXX.078.601-XX); Pedro Victor Silva Macêdo (XXX.576.271-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Laercio Cezar de Mendonca (41.708/OAB-DF), representando Cláudia Regina Silva Macêdo; Laercio Cezar de Mendonca (41.708/OAB-DF), representando Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda - Me; Laercio Cezar de Mendonca (41.708/OAB-DF), representando Pedro Victor Silva Macêdo; Laercio Cezar de Mendonca (41.708/OAB-DF), representando Flávio Vinicius Macedo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.